Tribunal: TJBA
Processo: 8045252-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8045252-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS SENA Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO (OAB:BA47554-A), JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO (OAB:BA51402-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL E EXAME GENÉTICO PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER METASTÁTICO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a autorização e custeio do medicamento ERLEADA (Apalutamida) 60mg e do exame genético “Painel de Câncer CNV [S]” a beneficiário diagnosticado com câncer de próstata metastático, sob pena de multa diária. A operadora alegou ausência de cobertura contratual, em razão de o plano ser anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, e insurgiu-se contra o valor da multa. Agravo Interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi julgado prejudicado com a análise do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura, por plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98, de medicamento antineoplásico oral e exame genético prescritos para tratamento de câncer; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixado na decisão agravada é excessivo ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação contratual entre o segurado e a operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, o que impõe a aplicação de princípios como a boa-fé objetiva, a transparência e a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor. 4. A tese fixada pelo STF no Tema 123 (RE 948.634/RS) reconhece a proteção do ato jurídico perfeito para contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 e não adaptados, mas ressalva a incidência de direitos fundamentais e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. 5. O Agravado, idoso e portador de câncer em estágio avançado, encontra-se em situação de dupla vulnerabilidade, devendo ser garantido o acesso ao tratamento necessário, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196). 6. A recusa de cobertura com base na via de administração do medicamento (uso domiciliar) ou na ausência de previsão contratual para exame essencial ao tratamento é abusiva, pois compromete a própria finalidade do contrato e viola o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. 7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos antineoplásicos orais, independentemente do local de administração ou da natureza do rol da ANS, desde que registrados na Anvisa. 8. O exame genético prescrito visa personalizar o tratamento oncológico e não pode ser recusado pela operadora, sob pena de ingerência indevida na autonomia do profissional de saúde e de prejudicar o adequado tratamento da doença. 9. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), pois há probabilidade do direito e risco de dano irreversível à saúde do beneficiário, o que justifica a manutenção da decisão agravada. 10. A multa diária fixada (R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00) é proporcional, considerando a capacidade econômica da operadora, o risco de descumprimento e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. 11. Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, diante do julgamento de mérito do recurso principal. IV. DISPOSITIVO. 12. Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 6º; 196; 170. CPC, arts. 300, 537, 931 e 937. CDC, arts. 4º, I; 47; 51, IV e § 1º, II. Lei nº 9.656/98, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 948.634/RS (Tema 123), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.10.2020, DJe 18.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2083955/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2098737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045252-98.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS SENA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora